Tribunal: TJBA
Processo: 8022503-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022503-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA DE MELO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. REVOGAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado supostamente não celebrados. O juízo de origem, após inicialmente deferir prova pericial grafotécnica para apuração da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, revogou a produção da prova técnica sob o fundamento de que os extratos bancários demonstrariam o recebimento dos valores. O agravante sustentou cerceamento de defesa, impugnação específica das assinaturas e nulidade dos negócios jurídicos em razão de incapacidade civil decorrente de interdição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revogação da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa diante da impugnação específica da assinatura aposta em contrato bancário; (ii) estabelecer se a existência de extratos bancários supre a necessidade de prova técnica acerca da autenticidade contratual; e (iii) determinar a quem incumbe o ônus de comprovar a veracidade da assinatura impugnada em contrato apresentado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui natureza de recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual a análise recursal limita-se ao exame da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, sem incursão no mérito definitivo da demanda originária.

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, estando tais requisitos configurados pela plausibilidade da alegação de fraude contratual e pelo risco de julgamento antecipado sem adequada instrução probatória.

A autenticidade da assinatura constante no contrato bancário constitui o núcleo da controvérsia, de modo que a impugnação específica da firma torna imprescindível a realização de perícia grafotécnica como meio técnico idôneo para esclarecimento da verdade dos fatos.

A existência de extratos bancários indicando movimentação financeira não substitui a necessidade de verificação da higidez do instrumento contratual quando a manifestação de vontade é expressamente contestada pela parte autora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a essencialidade da prova pericial grafotécnica em demandas envolvendo alegação de fraude em contrato bancário e impugnação de assinatura.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, fixou entendimento vinculante no sentido de que incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos.

A revogação da prova técnica viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao impedir a adequada elucidação da controvérsia acerca da validade do negócio jurídico discutido.

O restabelecimento da perícia grafotécnica assegura a integridade da instrução processual e evita julgamento fundado em premissas fáticas incompletas ou insuficientemente demonstradas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8028249-72.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10.11.2021. STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.